Tribunal: TJMT
Processo: 0005496-47.2016.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005496-47.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCINALDO LOPES DA SILVA - CPF: 981.501.973-20 (APELANTE), KAIO GABRIEL MORAES DA SILVA - CPF: 061.889.611-22 (VÍTIMA), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, estando demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, impõe-se a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francinaldo Lopes da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal n. 0005496-47.2016.8.11.0008 – código 12413627, que o condenou pela prática da infração penal prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, ao fundamento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis (Id. 90909952, pp. 80-85).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela defesa, manifestando-se pela integral mantença do
decisum
prolatado pelo Juízo
a quo
(Id. 90909952, pp. 94-104).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 97655460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa constante na exordial acusatória, o apelante foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, porque no dia 24 de março de 2016, no interior da sua residência, ofendeu a integridade corporal do seu filho, o adolescente Kaio Gabriel Moraes da Silva, causando-lhe lesões corporais.

Regularmente processado pela prática da mencionada infração penal, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Irresignado com a decisão, o apelante insurgiu-se perante este Juízo
ad quem
, oportunidade em que pleiteou a sua absolvição, alegando falta de provas suficientes para a condenação.

Tecida essa breve síntese processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, concluo que o recurso não merece provimento, na medida em que o acervo probatório se mostra totalmente desfavorável ao apelante, trazendo a certeza de sua responsabilidade penal.

A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 90909952, pp. 5-6), pelo laudo de exame de corpo de delito que comprova a existência das lesões corporais na vítima (Id. 90909952, pp. 13-14), além da prova testemunhal.

No que tange à autoria, observo que se encontra evidenciada pelas firmes e coerentes declarações da vítima ainda em sede de inquérito policial, momento em que narrou com riqueza de detalhes como os fatos se deram, permitindo que se extraísse de suas declarações a certeza de que o recorrente realmente praticou a infração penal, na forma delineada na denúncia. Veja-se:

“...QUE o declarante afirma que é agredido por seu pai desde os 10 anos de idade, e esta agressões seriam porque o genitor do declarante não gosta que o mesmo sai para rua sem fazer os serviços de casa, todas as agressões sofridas pelo declarante sempre lhe causam lesões; QUE há algum tempo o genitor do declarante o agredia, e o levava para o matagal para que os vizinhos não escutassem as agressões; QUE na última quinta-feira, no período noturno, o declarante saiu com seu pai para rua e ao retornar para a casa, a baba de sua madrasta contou que o declarante havia pegado a bicicleta de seu filho para ir até o treino jogar bola, logo após saber da historia o genitor do declarante o levou até o quarto e começou agredi-lo com socos e tapas, chegando a lhe causar lesões na costa e em seu olho esquerdo; QUE a agressão sofrida pelo declarante foi seria, deixando seu olho muito lesionando e por isso seu pai e sua madrasta o levaram até oposto médico, no local o declarante mentiu para o médico que havia machucado o olho jogando bola, pois ficou com medo de contar a verdade e seu pai ser preso; QUE o declarante nunca contou para ninguém as agressões que sofria pois tinha medo de acontecer algo com seu pai, e começou a contar sobre as agressões que sofria para seus vizinhos Dona Lurdes e Sonia, suas vizinhas de frente, porém estas não conseguiram ajudar o declarante; QUE o declarante já pensou em vir até a delegacia prestar queixa, porém desistiu, que na última agressão que sofreu e o conselho tutelar tomou conhecimento, seu genitor mandou que o mesmo mentisse dizendo que machucou o olho jogando bola, e ainda ameaçou o declarante dizendo que se o mesmo contasse o motivo pelo qual foi agredido as suas vizinhas iria machucas seu outro olho; QUE o declarante teme que seu pai faça algo contra o mesmo, já que o declarante veio até a delegacia juntamente com o conselho relatar as agressões que vem sofrendo de seu pai...”
(termo de declarações, Id. 90909952, pp. 8-9)
.

Corroborando as declarações da vítima, a conselheira tutelar que atendeu à ocorrência, em juízo, ao narrar o modo como foi realizado o atendimento do caso, deixou claro que a vítima estava lesionada e que o acusado realmente foi o autor do crime.

“...ne época eu trabalhava no conselho tutelar né, eu era conselheira tutelar, aí a gente recebeu uma ligação de uma professora da escola, ela pediu para não ser identificada, aí falou que o menino chegou na escola e ele estava todo machucado, que o pai tinha batido nele, aí a gente, como de costume, teve que fazer a averiguação, a gente foi, aí a gente demorou uns três dias para poder encontrar o menino, que ele estava se escondendo para as pessoas não ver ele machucado né, aí a gente achou ele outro dia, jogando bola, aí ele estava com um coagulo de sangue no olho, o pai dele tinha batido nele, aí a gente pegou ele, levou para a delegacia para fazer o BO e para fazer exame de corpo de delito, aí ele contou para a gente que o pai dele tinha batido nele porque ele tinha pego a bicicleta do filho da madrasta dele, o Kaio pegou a bicicleta para ir jogar bola, foi com a bicicleta jogar bola, ai voltou para casa, a baba das crianças contou pra madrasta, ai o pai dele chegou e bateu nele porque ele tinha pego a bicicleta emprestada, ele estava com uns arranhões no pescoço, mas o machucado mesmo era na região do olho, o olho dele estava todo vermelho, todo vermelho dentro do olho, o médico falou que era um coagulo de sangue, ele estava com o olho todo machucado, todo vermelho, e assim em volta também, ele não queria que as pessoa vissem, porque o pai dele falou que não era para ele falar para ninguém...”
(Angélica Manica da Silva, relatório de mídias, Id. 94954507).

Confirmando a agressão sofrido pelo menor, o perito oficial criminal subscritor do laudo pericial, após examinar o adolescente, constatou que ele apresentava lesões compatíveis com o alegado e que foi vítima de agressão, descrevendo as lesões como
“edema ocular à esquerda. Hiposfagma (hemorragia sub conjuntival) no olho esquerdo”
(Id. 90909952, p. 13).

O apelante, por sua vez, não foi interrogado em juízo, pois deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento (Id. 90909952, p. 65). Entretanto, ainda em sede de inquérito policial, apresentou a fantasiosa versão de que se desentendeu com o filho e
“acertou o olho dele sem querer”
, fato que é prontamente desmentido pelos depoimentos citados alhures, bem como pela gravidade da lesão corporal constatada ne vítima, obviamente incompatível com a afirmação do agente.

Ademais, na mesma oportunidade, ele acabou confessando que já havia batido no filho outras vezes (termo de interrogatório, Id. 90909952, pp. 22-24), fato que corrobora a prática delitiva que lhe foi imputada, inclusive a narrativa da vítima no sentido de que as agressões eram reiteradas.

Portanto, considerando o conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal, concluo que os argumentos defensivos são totalmente insubsistentes e não encontram respaldo em nenhuma outra prova dos autos.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria da infração penal em apreço, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO PAUTADA NO IN DÚBIO PRO REO – INÁPLICÁVEL – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS COM EXAME DE CORPO DELITO E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DA LESÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há dúvida quanto a materialidade do fato, quando os depoimentos prestados pela vítima são confirmados por exame de corpo e delito e pelas demais provas dos autos
. A negativa por parte do acusado não é hábil, por si só, a descaracterizar a lesão ocorrida.2. Sentença inalterada.
” (TJMT – Apelação n. 124416/2011, 2o Câmara Criminal, Rel. Des. Gérson Ferreira Paes, Data do Julgamento 18.4.2012, Data da publicação no DJE 04.5.2012).

Por outro lado, o argumento de que o recorrente seria primário, tem ocupação lícita e residência fixa, obviamente não tem qualquer relação com a materialidade e a autoria delitivas, e foram analisadas quando da aplicação da pena basilar, já que se inserem nas circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, tanto que foi aplicada ao agente a pena mínima prevista pelo tipo penal incriminador.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a sentença baseia-se em suficiente conjunto probatório que firmou o convencimento do ínclito magistrado singular, dando como certa a conduta reprovável praticada pelo apelante, razão pela qual o presente recurso não merece provimento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021